Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-33.2019.8.11.0091
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000700-33.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[K2 MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.620.875/0001-40 (APELADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MIQUELON BENEVIDES (APELANTE), JOSE RIBAMAR MOTA TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 061.779.358-18 (ADVOGADO), RICARDO SIPOLI CASTILHO - CPF: 212.714.828-27 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ARAUJO BENEVIDES - CPF: 266.250.348-35 (APELANTE), ANA MARIA DE ARAUJO BENEVIDES - CPF: 266.250.348-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA AFASTADA – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE – NÃO ACOLHIMENTO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM FAVOR DA AUTORA – AFASTAMENTO APENAS COM RELAÇÃO AO VALOR CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO CAMINHÃO POR SE REFERIR O DOCUMENTO A PLACA DIVERSA DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO INPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovado nos autos que o caminhão conduzido por
Luiz Carlos Miquelon Benevides denominado V1 no croqui realizado no local foi o causador do acidente vindo a colidir com o veículo V1 de propriedade da Apelada, não há como atribuir a esta culpa seja exclusiva ou concorrente pelo sinistro ocorrido.

Os danos materiais estando comprovados devem ser indenizados à Apelada, devendo, no caso, ser excluído apenas aquele referente a lavagem do caminhão ID 184538775.

O índice a ser aplicado para correção no caso deve ser o INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda, sendo utilizado, inclusive, para correção dos débitos judiciais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1000700-33-2019

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MIQUELON BENEVIDES

APELADA: KE2 MADEIRAS LTDA – EPP

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Espólio de Luiz Carlos Miquelon Benevides
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
que
julgou parcialmente procedente a

Ação de Reparação de Danos Causado em Acidente de Trânsito ajuizada por K2 Madeiras Ltda em face do Espólio de Luiz Carlos Miquelon Benevides
para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 31.220,48 (trinta e um mil duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais acrescido de correção monetária desde o desembolso pela Autora, além do pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, cabendo à parte requerida o pagamento de 90% das custas e aparte Autora 10%, ficando suspensa a exigibilidade em relação a requerida por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 31.220,48 (trinta e um mil duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), a titulo de danos materiais

corrigido pela Selic desde o desembolso ou do ajuizamento da ação na falta de comprovação da data do desembolso.

Afirma que, no entanto, no caso o acidente foi causado por culpa exclusiva do condutor do veículo da Apelada,
sendo esta a responsável pelo ato de seu empregado que agiu de forma negligente e imprudente motivando a colisão com o caminhão dos Recorrentes.

Alega que como informado no Boletim de Ocorrência pelo motorista da Recorrida havia se formado uma fila de veículos no local próxima ao radar fixo que possuía extensão de quilômetros de modo que não havia como o senhor Luiz Carlos Miquelon Benevides prever que o fluxo de veículos estava parado e, tampouco, que a fila de veículos estava parada.

Verbera que o caminhão conduzido pelo motorista da Recorrida estava com excesso de velocidade, acrescentando que houve colisão na lateral do caminhão conduzido por Luiz Carlos Miquelon Benevides.

Afirma que na hipótese de não ser admitida culpa exclusiva do motorista da Recorrida que seja admitida culpa concorrente,
considerando que estava em velocidade acima da permitida no local.

Assevera que não há comprovação dos danos materiais pleiteados, argumentando que não há orçamentos acerca dos referidos danos, acrescentando que os gastos realizados nada tem a ver com o acidente noticiado nos autos.

Sustenta que não há comprovação de gasto com transbordo pela Recorrida, argumentando, ainda, que com relação a lavagem do caminhão é referente ao veículo placa OBL 0054 que não corresponde ao caminhão da Recorrida e deve ser desconsiderada.

Alega que o serviço de polimento, não deve ser pago,

tendo em vista que não há necessidade de polimento do caminhão cavalo no qual houve a colisão.

Sustenta, ainda, que as notas fiscais 54, 55, 56, 59 e 60 não podem ser utilizadas como prova por estarem inelegíveis e quanto aos documentos de fl. 52, 53, 62 e 63 possuem visualização comprometida, não podendo ser utilizados também como prova.

Acrescenta que dessa forma não há prova para sua condenação com relação aos itens
Transbordo: R$ 2.000,00; Bico + Montagem: R$ 50,00; Lavagem: R$ 90,00; Polimento: R$ 250,00; Materiais Diversos: R$ 14.360,03; Mão de Obra: R$ 11.370,00; Grampo + Porca + Parafuso: R$ 855,45; Materiais Diversos: R$ 640,00.

Alega a inaplicabilidade da taxa Selic como índice para a correção monetária devendo ser substituída pelo INPC. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a parte Apelada refuta a tese recursal, afirmando a culpa exclusiva do
senhor Luiz Carlos Miquelon Benevides quem provocou o acidente.

Assevera que o condutor do veículo de sua propriedade estava em velocidade compatível com o local, argumentando, ainda, que os danos materiais estão efetivamente comprovados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas

III

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, a Apelada ajuizou a demanda visando o recebimento de danos materiais ocasionados ao veículo de sua propriedade, argumentando que o veículo conduzido pelo senhor Luiz Carlos Miquelon Benevides deixou de observar as normas de trânsito e que estava em excesso de velocidade e não observou a fila de veículos que havia se formado no local parados na pista de rolamento, vindo a causar a colisão com o caminhão da Apelada.

Quanto ao Apelante afirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da Apelada que se encontrava em excesso de velocidade, ocasionando o acidente. Insurge-se também com relação aos danos materiais pleiteados aduzindo ausência de comprovação.

Cumpre verificar, assim, a quem cabe a responsabilidade pelo evento danoso, bem como se a Recorrida comprovou os danos materiais pleiteados
.

Necessário anotar que no caso foi realizado Boletim de Ocorrência como se verifica no ID 184538772 que esclarece a dinâmica dos fatos

registrando que o acidente ocorreu no dia 26/06/2019 na BR 163 em Lucas do Rio Verde,
sendo realizado, inclusive, croqui do local demonstrando que o Veículo
V1 estava sendo conduzido por Luiz Carlos Miquelon Benevides e o Veículo 2 V2 era conduzido pelo motorista da Apelada senhor Luiz Alexandre,
constando de forma expressa que o V1 colidiu frontalmente com o V2.

Ademais constata-se, ainda, a realização de prova oral, sendo ouvido o condutor do V2 senhor Luiz Carlos Alexandre que narrou que o sentido da pista por onde trafegava o veículo V1 conduzido por
Luiz Carlos Miquelon Benevides estava bloqueado estando ele despercebido e para não colidir com outras carretas saiu para a esquerda, ou seja, para a faixa contraria bruscamente, asseverou que embora tirado para a direita para não ser atingido mesmo assim houve a colisão saindo o veículo para o lado direito.

O croqui do local do acidente corrobora referida assertiva no sentido de que o condutor do V1 conduzido por
Luiz Carlos Miquelon Benevides colidiu com a lateral do veículo V2 de propriedade da Apelada.

Pelo que ressai das provas o condutor do V1 tanto estava desatento que sequer observou a fila de veículos que havia se formado no local e quando percebeu nem sequer teve tempo de frear para evitar o acidente apenas saiu para a esquerda de inopino, ou seja,

para a faixa contrária da mão de direção ocasionando a colisão.

Diante desse contexto, a conclusão que se chega é de que a colisão ocorreu em razão da conduta negligente do condutor do V1, não havendo falar em culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da Recorrida.

Com relação a arguição de culpa concorrente de igual sorte não prospera
a pretensão do Apelante, na medida em que não há provas de que o caminhão conduzido pelo motorista da Apelada estava em excesso de velocidade.

Aliás como bem registra a sentença recorrida “
O condutor LUIZ CARLOS ALEXANDRE disse que tinha acabado de passar por Lucas do Rio Verde,
passado por uma lombada e fiscalização de 40km/h e, 100 metros a frente, aconteceu o acidente. A corroborar para a existência do radar fixo, colaciona-se trecho do relato do B.O:

(...) O condutor de V2 declarou que trafegava no sentido decrescente, quando
V1, não conseguindo frear no final de uma fila de veículos que havia se formado próximo a um radar fixo, devido tráfego intenso, invadiu a sua pista no sentido contrário (...).
A existência do radar é também confirmada pelo informante MARCELO em sua oitiva, tendo, ainda, afirmado que o motorista não estaria a mais de 70km/h no momento do acidente.

A testemunha Marcelo disse que foi informado que a pista contrária estava com “pare” e o caminhão por algum motivo não conseguiu parar a tempo e pra não colidir com a traseira de algum outro caminhão na frente tirou o caminhão para a esquerda, vindo a colidir com o veículo da K2. Ressalta, ainda, que o caminhão da K2 havia passado por uma lombada de 40km por hora cerca de 100 metros antes do acidente.

Neste contexto, vale ressaltar que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado excesso de velocidade do condutor do veículo de propriedade da Recorrida, (V2),

mesmo porque considerando que este havia passado por uma lombada e cerca de 100 metros à frente ocorreu o acidente, não poderia, certamente, estar trafegando em excesso de velocidade,
implicando na impossibilidade de reconhecimento de culpa concorrente aventada pelo Apelante.

O fato é que pelo que ressai dos autos o acidente ocorreu por culpa exclusiva do V1 que não conseguiu perceber a filha de veículos à sua frente a tempo de evitar que a colisão ocorresse de forma que resta evidente a sua culpa exclusiva pelo evento danoso conforme já fundamentado.

Com relação aos danos materiais constata-se que o Agravante se insurge alegando que não há comprovação com relação aos seguintes itens:

Transbordo: R$ 2.000,00; Bico + Montagem: R$ 50,00; Lavagem: R$ 90,00; Polimento: R$ 250,00; Materiais Diversos: R$ 14.360,03; Mão de Obra: R$ 11.370,00; Grampo + Porca + Parafuso: R$ 855,45; Materiais Diversos: R$ 640,00.

Apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, constata-se que parte Autora juntou recibo referente ao transbordo correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da nota referente a montagem e bico correspondente a R$ 50.00,00 (cinquenta reais) ID 184538775.

Consta nos autos recibo de lavagem do caminhão placa 0BL 0054 ID 184538775 no valor de R$ 90.00 (noventa reais), e polimento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais

caminhão placa
OBL 0654
.

Com relação ao valor correspondente a peças de R$ 14.360,03 (quatorze mil trezentos e sessenta reais e três centavos), constata-se que a parte Autora comprovou por meio de prova documental ID 184538775 e quanto ao valor correspondente a R$ 11.370,00 (onze mil trezentos e setenta reais) de igual forma encontra-se comprovado nos Autos ID 184538775.

Constata-se, ainda, que o valor correspondente a R$ 855,45 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) encontra-se comprovado no ID 184538775, bem como o valor correspondente a R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) ID 184538775.

Dessa forma, apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante os danos materiais encontram-se devidamente comprovados nos autos, por meio de provas apresentadas pela Autora, restando demonstrado que a

autora sofreu prejuízos materiais em decorrência do acidente, notadamente, em razão de seu veículo ter sofrido danos com o impacto ocasionado pelo caminhão conduzido por
Luiz Carlos Miquelon Benevides.

Vale ressaltar que apenas com relação a lavagem do caminhão no valor de R$ 90.00 (noventa reais), pelo fato de divergir o numero da placa do caminhão constando OBL 0054, entendo que embora possa eventualmente ter ocorrido erro de grafia, porém, que deve ser afastado do montante da condenação.

No mais, estando
devidamente comprovado os Danos materiais, conforme provas documentais acostadas aos autos, não há como afastar a condenação do Apelante ao seu pagamento.
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E DANO MORAL
- Culpa do condutor da caminhonete comprovada - Condutor que não observou a parada obrigatória para iniciar o cruzamento com via preferencial, vindo a dar causa ao acidente que vitimou a autora - Nexo causal demonstrado -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
- Dano moral devido - Fixação da reparação moral em R$ 50.000,00 - Manutenção - Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência da ação - Procedência parcial da lide secundária - Apelos desprovidos - Recurso adesivo desprovido.
TJ-SP, Relator: Claudio Hamilton. Data de Julgamento: 22/07/2014, 27a Câmara de Direito Privado).

Com relação a incidência da correção monetária constata-se que na sentença foi determinado a aplicação da taxa Selic, pretendendo o Apelante que seja aplicado o INPC.

Com efeito, tenho que neste ponto merece acolhida a pretensão recursal, tendo em vista que o INPC consiste em índice mais favorável tanto assim que é utilizado para efetuar correção dos débitos judiciais, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO –CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1027785-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – LUCROS CESSANTES – VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova pericial contábil não é necessária para aferir a existência de lucros cessantes, apenas do seu valor, o qual, por sua vez, pode ser apurado em liquidação sentença por simples arbitramento. Cerceamento de defesa rejeitado.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações observadas no presente caso.

Tratando-se de empresa que utiliza o caminhão, como frentista, é perfeitamente razoável admitir-se que ele deixou de auferir ganhos em virtude do sinistro ocorrido, fazendo, por conseguinte, jus aos lucros cessantes pelo tempo em que o bem ficou parado para conserto, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Por se tratar de ato ilícito extracontratual, na reparação por danos materiais, os juros de mora de 1% ao mês serão devidos a partir da citação e a
correção monetária pelo INPC
a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).(N.U 1007399-76.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para afastar o pagamento referente a lavagem do veículo

(documento ID
184538775),

no valor de R$ 90.00 (noventa reais), já que refere-se a placa diversa do caminhão envolvido no sinistro bem como determinar o INPC como índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, já que melhor reflete a desvalorização da moeda, no mais, mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024